Tribunal: TJDFT
Processo: 0731639-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731639-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MANUEL ANTONIO FELIX DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DAYSE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida) tendo por objeto decisão saneadora proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MANUEL ANTONIO FELIX DA SILVA, processo n. 0703880-81.2023.8.07.0001, na qual rejeitou a preliminar de carência de ação. Eis a r. decisão agravada (ID 162862130 – da origem): “Passo a proferir decisão saneadora, nos termos do artigo 357, do CPC. 1) Questões Processuais Pendentes: Da carência de ação A ré alega que a medida pretendida pelo autor foi alcançada antes do ajuizamento da ação (23 de janeiro de 2023), considerando que o serviço home care, pelo período de 24h, foi deferido no dia 16 de janeiro de 2023. No entanto, verifico existe discussão entre as partes acerca da necessidade e manutenção do tratamento na forma postulada pelo autor. Rejeito a preliminar suscitada. Da impugnação à gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Sendo assim, a parte autora faz jus à gratuidade de Justiça, tendo em vista o teor do documento de ID 147366162. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. 2) Pontos fáticos controvertidos: Analisando a posição das partes, fixo como controvertido o seguinte ponto: Se no atual quadro de saúde do paciente, Sr. Manuel Antonio Felix, existe necessidade de home care, com profissional técnico em enfermagem pelo período de 24h, sete dias na semana. 3) Ônus probatório: Fixado o ponto controvertido, passo a determinar as regras de ônus probatório. O Superior Tribunal de Justiça, após julgamento realizado pela Segunda Seção, consignou o entendimento de que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas pela modalidade de autogestão. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DOCDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1285483/PB RECURSO ESPECIAL 2011/0239595-2, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 22/06/2016, Publicado DJe 16/08/2016). Não incidem, portanto, as regras consumeristas no caso em apreço, porquanto as operadoras de plano de saúde sob o modelo de autogestão, embora celebrem contratos cujo objeto é a assistência privada à saúde, não auferem lucro com as contribuições feitas pelos participantes. O tratamento a ser dado para essas operadoras deve ser diferenciado dos planos comuns, sob pena de se criarem prejuízos e desequilíbrios que elevem o ônus dos demais associados, ou de se inviabilizar a instituição. Ademais, não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. 4) Provas: Defiro a produção de prova pericial, a fim de se esclarecer o ponto controvertido acima indicado. Fixo como quesito do juízo: Se no atual quadro de saúde do paciente, Sr. Manuel Antonio Felix, existe necessidade de home care, com profissional técnico em enfermagem pelo período de 24h, em especial no período noturno, ou se, em tal período, um cuidador supriria a necessidade de cuidados do paciente. Considerando que foi o réu que requereu a produção da prova pericial, recai sobre este a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 95, caput, do CPC. Nomeio o Dra. Ana Carolina de Carvalho, com dados arquivados no SISTJ, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 5 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Noutro giro, se faz salutar aguardar a conclusão da prova pericial para se verificar a necessidade de outras provas, de modo que não se encerrou a fase instrutória. Publique-se. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 165837249 dos autos originários). Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, alega que antes de deferida a tutela de urgência para a colocação do autor em internação domiciliar (home care) o fez administrativamente, o que afastaria o interesse de agir. Diz ser desnecessária a instrução processual, assim como prescindível o pronunciamento judicial. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a acolher a preliminar de carência de ação. Preparo no ID 49635752. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que, a hipótese dos autos, em que o recurso versa acerca da decisão que decretou a revelia da parte ora agravante não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. O preenchimento das condições da ação, como o interesse de agir, com base na teoria da asserção, é analisado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade hipotética de exame do mérito da demanda. Eventual questão prejudicial que requer exame mais preciso dos elementos de prova deve ser enfrentada no mérito da ação. Ademais, tal como assentado pelo il. Juízo a quo, em tese, remanesce discussão entre as partes quanto a necessidade ou não de manutenção do tratamento na forma postulada, sendo que, acerca disso, a parte ora recorrente nada tratou. Vale observar que a parte ora recorrente, em sede de contestação, defende tese de exclusão do direito ao atendimento requestado pelo autor. Portanto, trata-se que matéria que pode perfeitamente aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, sem importar em perecimento de direito da parte ante eventual preclusão. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelos Espólios de José Guimarães Mundim e de Cesariana Coelho Guimarães contra decisão (ID 31046766) que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos ora recorrentes, por reputá-lo incabível. 2. Se a matéria objeto do agravo de instrumento, referente à natureza jurídica da ação judicial de origem, já foi apreciada anteriormente pelo Juízo a quo, sem qualquer objeção recursal dos ora recorrentes no momento oportuno, não há falar em ulterior reapreciação desse tema por esta instância julgadora, sob pena de violação aos termos do art. 507 do CPC. 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator